Tribunal: STF
Processo: ARE 1300235
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso impugna acórdão (evento 14, fls. 19-30) do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo que, integrado pelos embargos de declaração para retificar o dispositivo quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios (evento 14, fls. 40-43), reformou a sentença em ordem a determinar a meação de pensão entre a recorrente, com quem o instituidor mantinha união estável, e a recorrida Regina Célia Soares Volcov dos Santos, com quem tal instituidor ainda se encontrava casado à época de seu falecimento.
    Eis a ementa do acórdão:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte – Companheira de servidor público estadual falecido – Reconhecida a existência de união estável – Presumida a dependência econômica legitimadora de pensão – Presentes os requisitos autorizadores da pensão pretendida – Recurso provido.”
    Dito isso, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.045.273/SP, Tema nº 529/RG, Ministro Alexandre de Moraes, já se debruçou de forma aprofundada sobre a matéria, firmando a seguinte tese de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
    Transcrevo na íntegra a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes – independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas.
    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato).
    3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil).
    4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos.
    5. Tese para fins de repercussão geral: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’.
    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Ressalto, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem, ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 998/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote, quanto ao Tema n. 529/RG, o regime da repercussão geral, especialmente o art. 1.030, I e II, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator